Tribunal: TJDFT
Processo: 0710103-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PERÍODO DE FÉRIAS. BOA-FÉ OBJETIVA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de não fazer consistindo na abstenção de exigir do servidor os valores R$ 4.021,86 e R$ 1.577,26, recebidos a titulo de indenização de transporte, nos anos de 2014 e 2015, respectivamente. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido.

2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (artigo 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.769.306 (tema 1009), firmou a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Reposição ao erário. Indenização de transporte. Boa-fé. A modulação dos efeitos, preservando os processos distribuídos antes do julgamento do Resp. 1.769.306 (tema 1009), implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, mas não abarca a hipótese em que a má-fé se mostra evidente.

4 – Ressarcimento ao Erário. Indenização de transporte. Recebimento em período de férias. Por força de Decisão 3816/2016 do TCDF em auditoria de regularidade realizada na AGEFIS (ID 34895490 – PAG 102-103), o autor foi notificado pela Administração em 2019 para restituir valores recebidos em 2014 e 2015 a título de indenização de transporte durante o período de férias (ID 34895483 – PAG 2, 34895486 – PAG 37). Não obstante a vantagem tenha natureza propter laborem porque em razão do exercício das atribuições do cargo (art. 106, Lei Complementar Distrital 840/2011), a notificação de inúmeros servidores que se encontram na mesma situação, segundo a Portaria 93/2020, da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal (ID 34895483), indica que o pagamento da verba se deu por erro da Administração e não há indícios de participação ativa do servidor concorrendo para o equívoco. Nesse quadro, não demonstrada a má-fé do servidor, afasta-se o dever de ressarcir o valor. Por conseguinte, é indevida a exigência de reposição ao Erário dos valores R$ 4.021,86 e R$ 1.577,26, recebidos a titulo de indenização de transporte, nos anos de 2014 e 2015, respectivamente (ID 34895484 – PAG 8). Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E